Tribunal: TCU
Processo: 025.522/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Assistência Farmacêutica / Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 958/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 2599/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando que, por meio do Acórdão 10.924/2023, prolatado na sessão de 26/9/2023, a Primeira Câmara desta Corte julgou irregulares as contas do sr. Ananias Rodrigues de Souza Filho, da sra. Priscila Sampaio de Brito e da empresa Drogaria RRX Ltda., condenando-os em débito e aplicando-lhes multa individual; Considerando que, antes de se adotar a citação via edital, tentou-se, sem êxito, citar a mencionada pessoa jurídica por meio dos Ofícios 41.347/2022-TCU/Seproc, de 13/9/2022, e 61.527/2023, de 12/1/2023 (peças 37, 43, 53, 54 e 60); Considerando, ainda, que tanto a Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (peças 109-110) quanto a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 111-112) demonstraram que a responsável Drogaria RRX Ltda. encontrava-se definitivamente extinta - e não meramente com o CNPJ "baixado" - ao tempo em que promovida sua citação ( vide peças 58, 105, 107 e 108), situação corroborada no site da Junta Comercial do Paraná (instrução de peça 109, p. 2); Considerando que, a partir dos documentos constantes dos autos, portanto, verificou-se que a citação ficta da empresa Drogaria RRX Ltda., realizada pelo Edital 120/2023-TCU/Seproc, de 31/1/2023 (D.O.U de 10/2/2023), se consumou em data posterior à sua extinção (20/3/2017); Considerando que o estabelecimento comercial Drogaria RRX Ltda., a partir de sua extinção em 20/3/2017, deixou de ser sujeito de direito, não mais titularizando direitos nem contraindo obrigações; Considerando, pois, que a falta de pressuposto elementar (capacidade de ser parte) implica inexistência de todos os atos processuais praticados desde a inauguração destes autos; Considerando que o entendimento acima encontra guarida na jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 2752/2022-TCU-Primeira Câmara e 3.009/2024-1a Câmara, entre outros; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica e pelo Parquet no sentido de reconhecer o vício transrescisório a eivar a condenação estabelecida pelo Acórdão 10924/2023-TCU-Primeira Câmara ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "c", do RITCU, em declarar, ex officio , a nulidade da citação da empresa Drogaria RRX Ltda. (extinta), bem como dos atos processuais subsequentes, de acordo com os pareceres insertos às peças 111-113, nos seguintes termos: 1. Processo TC- Processo 025.522/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ananias Rodrigues de Souza Filho (XXX.113.389-XX); Drogaria RRX Ltda. (11.481.618/0001-37); Priscila Sampaio de Brito (XXX.782.719-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. manter inalterado o Acórdão 10924/2023-TCU-Primeira Câmara em relação ao sr. Ananias Rodrigues de Souza Filho e à sra. Priscila Sampaio de Brito; 1.7.2. remeter os autos à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc - Scbex) para a adoção das providências a seu cargo; e 1.7.3. dar ciência aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Saúde e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná acerca da presente decisão.